Tribunal: TJBA
Processo: 8074268-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074268-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: LOURIVAL JOSE DE ASSUNCAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Lourival José de Assunção, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante suposta contratação digital, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento das verbas sucumbenciais. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação por biometria facial, a inexistência de fraude, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a compensação dos valores disponibilizados em conta bancária e a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ou violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a contratação digital do empréstimo consignado foi regularmente formalizada pela parte autora; (iii) determinar se os descontos realizados em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais e repetição do indébito; e (iv) verificar a possibilidade de restituição ou compensação dos valores disponibilizados na conta da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, inexistindo inovação recursal ou alteração da causa de pedir. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, diante da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. A mera apresentação de selfie e biometria facial não comprova, de forma inequívoca, a manifestação válida de vontade da parte consumidora, especialmente em contratação digital de empréstimo consignado. O mecanismo de segurança adotado pelo banco mostrou-se insuficiente para impedir a fraude perpetrada por terceiros, evidenciando falha na prestação do serviço bancário. A condição de pessoa idosa da parte autora reforça sua hipervulnerabilidade na relação de consumo, impondo à instituição financeira maior rigor na validação das operações de crédito consignado. A transferência dos valores creditados à empresa corré decorreu diretamente da fraude praticada, inexistindo demonstração de proveito econômico pela parte autora, razão pela qual não se admite a compensação pretendida pelo banco. Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável da instituição financeira. A atualização do indébito e da indenização por danos morais deve observar a incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora. A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074268-65.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado LOURIVAL JOSE DE ASSUNCAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/S